Tribunal: STF
Processo: ARE 1381086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - VENDA DE PRODUTOS DESTINADOSA FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS - MATERIALIDADE E AUTORIADELITIVAS INCONTROVERSAS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO CRIME - APLICAÇÃO DA MINORANTE,PREVISTA NO §40, DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS - INVIABILIDADE -RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA E DO QUANTUM DAS PENAS - MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO.



    - Ante a insubsistência dos argumentos defensivos, não há falar em fragilidade do conjunto probatório, restando incontroversa amaterialidade e seguramente evidenciada a autoria criminosa do réu.



    - Demonstrado que os apelantes vinham, há muito, se dedicando aatividades criminosas, dentre as quais o destaque para a venda de anabolizantes e mercadorias contrabandeadas, a redução de suas penas, com fulcro no §4 0, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, é medida desaconselhável.



    - Não se percebe qualquer incorreção na dosimetria e nos importes das penas, que foram aplicadas de forma a atender aos princípios da legalidade, da personalidade, da individualização, da proporcionalidade,da necessidade e da utilidade social. E o mesmo se diga em relação ao regime prisional fixado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 979962 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1003), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente